Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711611-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MÁRCIA DEL LAMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N° 2000.01.1.104137-3. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO/90, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 1990. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. 1. Se a autora não pertencia ao quadro de servidores do Distrito Federal à época em que foi gerado o direito perseguido nos autos, o reconhecimento de sua ilegitimidade para exigir o cumprimento da sentença coletiva é medida que se impõe. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a alegação de ilegitimidade ativa pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, pois, sobre o tema, em regra, não se opera a preclusão. 3. De acordo com o que dispõe o art. 525, § 1o, inciso II, do CPC, na impugnação, o executado pode alegar a ilegitimidade da parte. 4. Se a legitimidade processual da parte autora não foi reconhecida, nem mesmo discutida, no processo de conhecimento, não há que se falar em preclusão consumativa. 5. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, 502, 505, caput, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a insurgente figurou expressamente como substituída processual na lista anexada à ação coletiva, ainda durante a fase de conhecimento, sem qualquer insurgência tempestiva por parte do Distrito Federal. Ressalta que apenas um único critério foi fixado para que o substituído processual possa ser beneficiado com a coisa julgada coletiva, qual seja, ser filiado ao SINDIRETA/DF, sem qualquer limitação de ordem espacial ou temporal, sendo evidente a legitimidade ativa da recorrente. Assevera, ainda, que o fato de ter sido admitida após julho/1990 não a impossibilita de receber os reajustes ora postulados, uma vez que os expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público, e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou em falta de interesse de agir para requerer tais reajustes salariais do denominado Plano Collor. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 49603303). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 505, caput, 507, 508 e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 49603303). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020